Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-25.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007564-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 023.495.064-10 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Alessandro José da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada, com violação ao Código de Defesa do Consumidor, ou se foi realizada de forma voluntária e autônoma pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 297.

4. O seguro prestamista constava expressamente do contrato firmado, com especificação de valores e forma de pagamento, não havendo comprovação de imposição da contratação como condição para liberação do crédito.

5. O ônus da prova quanto à prática abusiva cabia ao recorrente, que não demonstrou a obrigatoriedade da adesão ao seguro ou qualquer vício de consentimento que comprometesse a validade do ajuste.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que, quando há manifestação expressa de vontade e possibilidade de escolha, não há que se falar em venda casada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há venda casada quando o consumidor opta expressamente pela contratação do seguro prestamista, sem imposição como condição para obtenção do crédito. 2. A inexistência de prova de vício de consentimento afasta a pretensão de restituição de valores pagos a esse título”.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14, §3º, II; CPC/2015,
arts
. 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmula 297/STJ; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/03/2024; TJMT, RAC 1006374-66.2020.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/11/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Alessandro José da Silva
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Tangará da Serra
,

que julgou

im
procedentes

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Revisional
de C
láusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
, ajuizada em desfavor d
a pessoa jurídica Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta
que restou evidenciada a venda casada, de forma que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Aduz que
é possível verificar que o valor do prêmio foi incluído no custo efetivo total do financiamento, ficando evidente que a contratação
é
vinculada a uma seguradora que pertence ao mesmo grupo econômico da primeira ré.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta no id. 2
66803765.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Alessandro José da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Extrai-se da inicial que
a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral foi proposta por Alessandro José da Silva em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, sob o fundamento de que firmou negócio jurídico com a requerida na modalidade de cédula de crédito bancário, ocasião em que a instituição financeira condicionou a liberação do aludido negócio à contratação de um seguro.

Narra ainda se tratar de venda casa, o que não é permitido por lei.

Assim, recorreu ao Judiciário, pugnando pelo reconhecimento de venda casada, recebimento em dobro dos valores já pagos, bem como indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

improcedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC, porém suspendendo a sua exigibilidade, tendo em vista o mesmo ser beneficiário da gratuidade de justiça
”
.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No que se refere à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro
prestamista no valor de
R$ 3.29
6,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apela
nte
, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apela
nte
não comprovou nos autos que fora compelido a contratar, tampouco que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorr
ente
foi ludibriado a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorr
ido
. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser
confirmada
, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024)
”
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam
a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023)
”
. (Destaquei).

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025